Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA NOVA. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA OU IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória proposta visando desconstituir sentença e acórdão prolatados em ação de cobrança, nos quais foram reconhecidas a prescrição e a improcedência de pedidos relativos ao pagamento de valores decorrentes de reconhecimento administrativo de dívida de exercícios anteriores. Os autores fundamentam a pretensão rescisória na obtenção posterior de documentos (Declarações de Despesas de Exercícios Anteriores – DDEA) não disponibilizados oportunamente pela Administração Pública e na ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os documentos obtidos após o trânsito em julgado configuram prova nova apta a autorizar a rescisão do julgado, nos termos do artigo 966, inciso VII, do Código Processo Civil; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação desses documentos na ação originária decorreu de impossibilidade efetiva, apta a caracterizar a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova nova, para fins de ação rescisória, deve ser preexistente ao decisum rescindendo e desconhecida ou de uso inviável pela parte à época, não se confundindo com prova meramente produzida posteriormente.
3.1. Observado, no caso concreto, que os autores não demonstraram o desconhecimento da existência dos documentos ou o impedimento de produção da prova por circunstâncias alheias à sua vontade, não há razão para que seja acolhida a pretensão rescisória fundamentada na regra inserta no artigo 966, inciso VII, do Código Processo Civil.
4. Em se tratando de prova que não foi produzida oportunamente em virtude de inércia da parte autora, tem-se por insubsistente a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido rescisório julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. A prova nova, para fins de ação rescisória, deve ser preexistente ao trânsito em julgado do decisum rescindendo e que não tenha sido produzida oportunamente por impossibilidade efetiva.
2. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando a não produção de prova no momento oportuno decorreu de inércia processual da parte.